Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CREDITAMENTO EM REGIME DE SUSPENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

    I. Caso em exame

    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno manejado contra decisão que negara seguimento a terceiros embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em ação direta de inconstitucionalidade, julgou improcedente o pedido e declarou a constitucionalidade do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002 .

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a interposição sucessiva de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da controvérsia constitucional já decidida de forma unânime; (ii) há nulidade em acórdão proferido no Plenário Virtual em razão da ausência de fundamentação individualizada dos votos dos Ministros; e (iii) é possível afastar a certificação do trânsito em julgado diante da interposição reiterada de recursos manifestamente inadmissíveis.

    III. Razões de decidir

    3. A sucessiva oposição de embargos de declaração, sem indicação de vício novo, evidencia caráter manifestamente protelatório e autoriza decisão monocrática de inadmissibilidade, nos termos do Regimento Interno do STF.

    4. O modelo deliberativo do Plenário Virtual é compatível com o art. 93, IX, da Constituição, sendo legítima a adesão dos Ministros ao voto do Relator, sem necessidade de fundamentação autônoma em cada voto.

    5. A controvérsia constitucional foi exaustivamente analisada em múltiplas decisões colegiadas unânimes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

    6. A utilização reiterada de recursos com intuito infringente compromete a estabilidade das decisões e a segurança jurídica, não sendo admitida no âmbito do controle concentrado.

    7. Regular a certificação do trânsito em julgado, inexistindo recurso apto a suspendê-lo, impondo-se a estabilização da decisão.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.